Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-34.2016.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença reformada com a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do autor. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.